Tribunal: TJMT
Processo: 1003497-13.2020.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003497-13.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (REPRESENTANTE), JOAO ALFREDO VIECILI - CPF: 243.749.380-87 (APELADO), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), DANIEL LEAL DE BARROS LAJST - CPF: 415.922.458-03 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

APELADO(S):

JOÃO ALFREDO VIECILI

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – IMPROCEDÊNCIA – PLEITEADA A EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA EXECUÇÃO EM FUNÇÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 – ALEGADA OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR EM FUNÇÃO DA IMPREVISIBILIDADE DA PANDEMIA – DESACOHIMENTO – SETOR DO AGRONEGÓCIO NÃO IMPACTADO PELA PANDEMIA – AUSÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO E ONEROSIDADE EXCESSIVA A JUSTIFCAR O DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ALEGADA
EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS
– INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO PRODUTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – ACRÉSCIMOS NO
QUANTUM
DEBEATUR DECORRENTES DE ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS (MULTA E JUROS) – RECURSO DESPROVIDO.

Exegese dos artigos 317 e 478, ambos do CC/2002,
ainda que existam fatos imprevisíveis, inevitáveis e relevantes no contexto social geral, tal como a pandemia de Covid-19, o desfazimento de contratos ou a mitigação de seus efeitos somente serão admissíveis se do evento extraordinário inesperado decorrer um desequilíbrio tal entre as prestações de cada uma das partes que torne a prestação de um dos contratantes excessivamente onerosa em relação à da outra.

Sendo fato público e notório que o agronegócio não sofreu qualquer influência negativa em função da pandemia de Covid-19, mas sim um crescimento de mercado, inexiste qualquer fator de desequilíbrio contratual a justificar o descumprimento contratual ou embasar a necessidade de uma suspensão da exigibilidade.

Se a documentação anexada aos autos –
Laudos de Classificação de grãos
com timbre da embargante/executada, os
Tickets de Pesagem
, as
Autorizações de Carregamento
,
Ordem de Carregamento
e as
Notas Fiscais eletrônica
– demonstra, extreme de dúvidas, que a obrigação assumida pelo produtor agrícola exequente foi honrada, descabe falar em inexigibilidade dos títulos por exceção de contrato não cumprido.

Não implica excesso de execução o cômputo, pelo credor, de encargos moratórios liberalmente ajustados nos contratos exequendos (multa de 20% e juros de 1% ao mês), além de correção monetária, a qual se trata de consectário lógico e legal para a recomposição da moeda desde o vencimento do débito.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI

APELADO(S):

JOÃO ALFREDO VIECILI

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
contra a sentença proferida nos
Embargos à Execução

nº 1003497-13.2020.8.11.0037 opostos em face de

JOÃO ALFREDO VIECILI
na
Execução de título extrajudicial
nº 1002691-75.2020.8.11.0037
,
que julgou improcedente o pedido defensivo e, por consequentemente, condenou a executada embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, suscita a parte recorrente,
preliminarmente, a necessidade de aplicação das teorias da força maior (arts. 317 e 478 do CC/2002) e caso fortuito que, em conjunto com a teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva, demonstram que a apelante foi submetida a circunstâncias alheias à sua vontade, o que impõe a extinção da ação por ausência de interesse de agir ou, no mínimo, a suspensão da execução, ao menos até o término desse grave cenário.

Afirma que, nesse particular, a sentença teria sido contraditória na medida em que, ao rejeitar seus embargos consignou inexistir provas de que a executada embargante empreendeu todos os esforços necessários, ao passo que a questão elementar do caso fortuito é a imprevisibilidade e a inevitabilidade do fato ocorrido, de modo a causar um desequilíbrio na sua capacidade de pagamento, a ensejar a aplicação do parágrafo único do art.393 do CPC/15 , sendo de todo irrelevante ao grau de diligência empresarial da apelante.

No mérito, invoca a exceção de contrato não cumprido (art.476 do CC/2002) por parte do exequente, vez que o pagamento estaria submetido a uma condição suspensiva – qual seja, a entrega da integralidade dos produtos, a apresentação dos relatórios de embarque, para análise e conferência, além das respectivas notas fiscais, tal como ajustado no
preâmbulo
e na
cláusula 2.3
dos contratos exequendos –, a qual não fora implementada, sendo, pois, ineficazes e, portanto, inexigíveis os títulos.

Subsidiariamente, alega que nos cálculos acostados pelo apelado na própria peça vestibular foram indevidamente computadas a multa contratual prevista na
cláusula 4.6
de ambos os contratos, no equivalente a 20% sobre o valor do preço de aquisição, bem como de juros moratórios de 1% ao mês, além de correção monetária, o que teria gerado um excesso de execução na ordem de R$276.371,66.

Com tais argumentos, pugna pela extinção não meritória do feito e, subsidiariamente, pela suspensão da exigibilidade do título até o fim do período pandêmico, e no mais, pelo reconhecimento do excesso de execução.

Contrarrazões no ID. n. 82866466, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, as partes firmaram dois
C
ontratos de Compra e Venda de soja, o primeiro de nº
100000000182019 C.N.5804
(ID. n. 82864482 - Pág. 3/8) datado de 08/03/2019 e, o segundo, de nº
100000000272019 C.N.: 5817
(ID. n. 82864478 - Pág. 2/7), datado de 13/03/2019, através dos quais o produtor exequente, ora apelado, se comprometeu a entregar à embargante apelante a 1.200.000 Kg de soja – sendo 600.000 Kg em cada contrato – a serem retirados/entregues na Fazenda Tupã, situada na Rodovia BR-070 Km + 10Km, zona rural de Primavera do Leste, entre 01 a 28/02/2020, ao preço de R$71,00 a saca de 60Kg, totalizando o importe de R$1.381.880,00, do qual R$690.940,00 relativos ao primeiro contrato deveriam a ser depositados em conta bancária titularidade do recorrido até 08/05/2020, e o montante restante, relativo ao segundo contrato, até 30/05/2020.

De acordo com a inicial executiva, após receber toda a quantia de soja negociada, a adquirente apelante ajuizou, em 08/04/2020, pedido de Recuperação Judicial (Processo nº 1001969 -41.2020.8.11.0037), nos autos da qual obteve liminar impedindo quaisquer atos expropriatórios contra si.

No entanto, a medida acabou sendo revertida neste Tribunal de Justiça em 14/05/2020, sobrevindo na sequência, em 20/05/2020, sentença indeferido a petição inicial do referido feito recuperacional ante o não preenchimento dos requisitos do art. 51 da lei nº 11.101/05, ocasião em que o juízo singular constatou que o que o sócio da executada, Sr.
Alex Pereira
, tomou medidas a fim de desviar patrimônio da empresa para a sua pessoa física a para terceiros por meio de procurações contemporâneas ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial, num claro ato de fraude contra seus credores.

Em razão disso, e do vencimento do primeiro contrato e da iminência do vencimento do segundo, e diante do inadimplemento da parte recorrente, o apelado ajuizou a
Execução de título extrajudicial
requerendo o recebimento do valor dos dois contratos (
R$1.381.880,00
) que, devidamente acrescidos da multa de 20%, prevista na
Cláusula 4.6
de ambos os contratos, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IGP-M, importariam num crédito exequendo de R$1.658.256,00.

Citada, a ora apelante opôs os presentes embargos à execução suscitando preliminarmente (i)
a necessidade de suspensão do feito tendo em vista que ajuizou pedido de recuperação judicial; (ii) a competência absoluta do juízo da Recuperação Judicial; (iii) a necessidade de suspensão do trâmite da execução ante a crise decorrente da paralisação do mercado em decorrência da pandemia de Codiv-19, de modo que que o caso sub examine deveria ser considerado como caso fortuito. No mérito, alegou (iv) a inexigibilidade dos títulos ante a não implementação de condição suspensiva devidamente estipulada, (v) a ausência de título executivo hábil – vez que a pretensão executiva se alicerça exclusivamente na apresentação de notas fiscais emitidas unilateralmente pelo credor, sem assinaturas do devedor, e, por fim (vi) o excesso de execução no valor de R$276.371,66, em função do cômputo indevido da multa contratual e demais encargos moratórios.

Impugnados os embargos, inclusive com a apresentação de vários documentos que comprovariam a efetiva entrega do produto negociado, adveio a sentença de improcedência dos embargos à execução pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Consoante relatado, suscitou
preliminarmente a executada apelante a necessidade de aplicação das teorias da força maior (arts. 317 e 478 do CC/2002) e caso fortuito que, em conjunto com a teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva, demonstrariam que, em função da pandemia de Covid-19, a apelante teria sido submetida a circunstâncias alheias à sua vontade, o que impõe a extinção da ação por ausência de interesse de agir ou, no mínimo, a suspensão da execução, ao menos até o término desse grave cenário.

A despeito da divergência conceitual instalada na doutrina pátria, a pandemia de Covid-19 pode se amoldar às definições de
caso fortuito
e/ou
força maior
, seja pela imprevisibilidade, seja pela inevitabilidade do evento.

No entanto, ocorre que, à luz do art.317 do CC/2002, somente
“quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.”

De igual forma, segundo o art.478 do CC/2002,
“nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato.”

Nesse viés, ainda que existam fatos imprevisíveis, inevitáveis e relevantes no contexto social geral, tal como a pandemia de Covid-19, o desfazimento de contratos ou a mitigação de seus efeitos somente serão admissíveis se do evento extraordinário inesperado decorrer um desequilíbrio tal entre as prestações de cada uma das partes que torne a prestação de um dos contraentes excessivamente onerosa em relação à do outro.

No caso, entretanto, a pandemia de Covid-19 não traz, nem, de longe, qualquer tipo de desequilíbrio entre as partes, muito menos onerosidade excessiva para a executada.

Isso porque, malgrado seja evidente que o estado pandêmico em que vivemos tenha refletido de maneira nefasta em vários setores da economia mundial e nacional, com uma série de entraves ao consumo de bens e serviços, é fato público e notório, com ampla divulgação na mídia nacional e pelo próprio governo federal, que o agronegócio passou incólume por todo este estado de coisas.

Ao invés de ser prejudicada, a atividade agrícola nacional experimentou um incremento por meio do preço das commodities que além de manter o equilíbrio da balança comercial, impediu que o PIB nacional tivesse um decréscimo ainda maior. Vejamos:

Revista Valor Econômico:
“PIB do agronegócio teve crescimento em 2020.”
Fonte:
https://cbncuritiba.com/pib-do-agronegocio-teve-crescimento-em-2020/

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil :
“PIB do agronegócio tem crescimento recorde de 24,31% em 2020”
Fonte:
https://www.cnabrasil.org.br/noticias/pib-do-agronegocio-tem-crescimento-recorde-de-24-31-em-2020#:~:text=PIB%20do%20agroneg%C3%B3cio%20tem%20crescimento%20recorde%20de%2024%2C31%25%20em%202020,-Bras%C3%ADlia%20(11%2F03&text=Com%20o%20resultado%2C%20o%20agroneg%C3%B3cio,foi%20de%2020%2C5%25.&text=Tanto%20a%20cadeia%20produtiva%20da,tiveram%20expans%C3%A3o%20expressiva%20em%202020
.

Jornal Estadão:

“Agronegócio se descola de queda do PIB brasileiro e registra alta de 1,2%.
Fonte:
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,agronegocio-se-descola-de-queda-no-pib-brasileiro-e-registra-alta-de-1-2,70003421761

Jornal Folha de S. Paulo:
“Agronegócio bate recordes e amplia mercado apesar de pandemia de Covid.”
Fonte:
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/08/agronegocio-bate-recordes-e-amplia-mercado-apesar-de-pandemia-de-covid.shtml

Logo, não havendo qualquer influência negativa no mercado em que setorizados os contratos exequendos, não há que se cogitar a pandemia como um fator de desequilíbrio contratual a justificar o descumprimento contratual ou embasar a necessidade de uma suspensão da exigibilidade.

Da exceção de contrato não cumprido.

Nas suas razões, a empresa executada suscita, ainda, a inexigibilidade dos títulos ante a não implementação de condição suspensiva devidamente estipulada, qual seja a apresentação dos relatórios de embarque, para análise e conferência, além das respectivas notas fiscais, tal como ajustado no
preâmbulo
e na
cláusula 2.3
dos contratos exequendos, a fim de comprovar a entrega do produto, mesmo porque não há a assinatura da executada em nenhum dos documentos apresentados.

No entanto, mais uma vez o pleito não prospera.

Aliás, a arguição de
excpetio non adimpleti contratus
tangencia as bailas da litigância de má-fé.

Isso porque, os
Laudos de Classificação de grãos
com timbre da embargante/executada, e todos assinados pelo classificador da empresa adquirente, os
Tickets de Pesagem
, as
Autorizações de Carregamento
,
Ordem de Carregamento
, algumas, inclusive, com carimbo da INDIANA AGRI, e as
Notas Fiscais eletrônica
relativos ao Contrato nº
100000000182019 C.N.5804
(IDs. ns. 82864482 - Pág. 9 a 82864485 - Pág. 17) e ao Contrato nº
100000000272019 C.N.: 5817
(IDs. ns. 82864478 - Pág. 9 a 82864481 - Pág. 1) demonstram, extreme de dúvidas, que a obrigação assumida pelo exequente apelado foi honrada.

Diante disso, e sem maiores digressões, a arguição de que não cumprida a obrigação dos grãos negociados merece ser prontamente rechaçada.

No que tange, por fim, a alegação de excesso de execução, melhor sorte não socorre a executada embargante.

Isso porque, no caso, o cômputo de juros de mora de 1% ao mês e multa moratória de 20%, está amparado na
Cláusula 4.6
de ambos os contratos exequendos, cujo teor assim dispõe:

“4.6 . Na hipótese de falta de pagamento do PREÇO DE AQUISIÇÃO pela COMPRADORA a VENDEDORA, conquanto que PRODUTO tenha sido totalmente entregue à COMPRADORA em integral observância às disposições deste Contrato, resultará na incidência de multa contratual compensatória de 20% (vinte por cento), devido pela COMPRADORA à vendedora, assim como juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês calculado pro-rata temporis, sobre eventual montante em atraso.”
(IDs. n. 82864478 - Pág. 6 e n. 82864482 - Pág. 7)

Assim, tendo o pedido de recuperação judicial sido indeferido em sentença já mantida por este Tribunal em sede de apelação, na qual ficou, inclusive, evidenciada a malícia e a fraudulência dos sócios da apelante em sua pretensão recuperacional, inexistia, ao tempo do ajuizamento da execução, qualquer fato suspensivo ou interruptivo da mora contratual.

Logo, encontrando-se a apelante inadimplente para com o produtor alienante, plenamente plausível a contagem de encargos moratórios liberalmente ajustados, sem que isso configure qualquer excesso.

O mesmo ocorre com o cômputo de a correção monetária, eis que essa constitui consectário lógico da obrigação, por se tratar de uma mera recomposição das perdas inflacionárias do crédito inadimplido.

Aliás,
“o STJ possui o entendimento de que ‘a correção monetária não constitui um
plus
,
sendo somente a reposição do valor real da moeda, devendo, portanto, ser aplicada, integralmente, sob pena de enriquecimento sem causa de uma das partes
’ (REsp 1.062.672/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6.10.2010).”
(STJ – Segunda Turma - REsp 1786183/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, j. em 26/02/2019, DJe 11/03/2019)

Diante disso, e sem maiores delongas, há que ser mantida a sentença em sua totalidade

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente apelo.-

Consequentemente, majoro para 20% do valor da causa os honorários advocatícios nessa fase recursal, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021